Tribunal: TJMT
Processo: 1020451-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020451-71.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - ME
RECORRIDO: NERIVALDO JUNKER DIAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese as alegações de que houve atraso para descarregamento, no caso em apreço, não há nos autos qualquer comprovação acerca da data prevista para entrega ou, na sua ausência, prévia notificação de chegada.
2. Ausente a previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantada ou atrasada para tanto.
3. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020451-71.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NERIVALDO JUNKER DIAS - CPF: 460.186.461-53 (RECORRENTE), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024